Tribunal: TJDFT
Processo: 0743617-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELANTE: VICTOR MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743617-46.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator